Tribunal: TJDFT
Processo: 0714927-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO CANCELAMENTO DE PROTESTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. “JUÍZO ALEATÓRIO” NÃO CARACTERIZADO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. À luz do que dispõem os artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil, não podem ser conhecidas no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, questões que não foram objeto de deliberação na decisão agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
II. O fato de a ré ter suscitado preliminar de incompetência na contestação não exclui o interesse recursal que moveu a interposição do agravo de instrumento pelo autor contra a decisão que declinou de ofício da competência.
III. A competência para a ação que tem por objeto a declaração de ilegalidade ou o cancelamento de protesto é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa.
IV. Consoante a inteligência dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil, a incompetência territorial, de índole relativa, em princípio não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”.
V. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 14.879/2024, trouxe exceção a essa regra tradicional do processo civil brasileiro: o juiz pode declinar de ofício da competência relativa no caso de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”.
VI. Não se pode cogitar de “juízo aleatório”, hábil a respaldar a declinação de ofício da competência, na hipótese em que a ação que tem por objeto a declaração de nulidade ou o cancelamento do protesto é proposta no foro do Tabelionato de Protesto em que o título foi protocolizado e que intimou o autor para pagamento.
VII. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.